Tribunal: TJPA
Processo: 0002025-58.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002025-58.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: THIAGO HENRIQUE PRACHEDIA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO TENTADO. ART. 155, C/C ART. 14, II, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL PARA QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO CONSUMADO.
PROVIMENTO
.
APARELHO CELULAR QUE FOI RETIRADO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SÓ SENDO RECUPERADO APÓS DILIGÊNCIAS POLICIAIS QUE PRENDERAM O APELADO AINDA NA POSSE DO BEM. PRESCINDÍVEL QUE O AGENTE OBTENHA A POSSE MANSA E TRANQUILA DA COISA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 582 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público em desfavor de
THIAGO HENRIQUE PRACHEDIA GONÇALVES
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 06ª Vara Criminal da Capital que condenou o apelado pela prática do crime tipificado no art. 155, c/c art. 14, II, do CPB – furto tentado, quando, de acordo com o apelante, a conduta do apelado se deu de forma consumada.

Narrou a denúncia, ID 9717857, no dia 05 de fevereiro do ano de 2015do, por volta das 21:00, a srª. Regiane da Costa Leão, vítima, caminhava pela via pública, às proximidades da rua Deodoro de Mendonça, bairro de São Brás, quando foi abordada pelo ora apelado que puxou o aparelho celular que estava em suas mãos e empreendeu fuga em seguida, sendo perseguido pela vítima que pouco após avistou uma guarnição da polícia militar que fazia ronda pelo local e relatou o ocorrido, passando os policiais a empreenderem diligências atrás do apelado que foi detido, sendo encontrado em sua posse o aparelho celular da vítima.

Na delegacia o apelado negou a prática delitiva, afirmando que estava somente correndo pela via, porém, o aparelho celular da vítima foi encontrado em seu poder e esta o reconheceu como autor do crime.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelado, prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 9717864, foi recebida a denúncia;

Em ID 9717870, resposta à acusação;

Em ID 9717873 e 9717878 Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 9717874 a 9717876 e 9717879/80;

Alegações Finais Ministeriais, ID 9717882;

Alegações Finais Defensivas, ID 9717883/84;

Em ID 9717909/10/11/12/13, sentença condenatória que, inicialmente relata que a não realização da audiência de suspensão condicional do processo ocorreu tão somente pelo fato de o apelado não ter sido localizado na cidade de Blumenau/SC, para onde se deslocara com autorização do Juízo, restando, portanto, condenado, porém, nas penalidades do art. 155 c/c art. 14, II, do CP, pois, conforme o sentenciante, não restou comprovada qualquer violência ou ameaça à vítima, mas tão somente a subtração de seu aparelho celular, assim como não ocorreu a consumação do crime, segundo seu entendimento, pois o réu não teve posse mansa e pacífica do bem, restando o mesmo condenado, ao final, a cumprir pena de 08 meses de reclusão e 06 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto que foi substituída por pena restritiva de direitos, reconhecendo, ao final, a ocorrência da prescrição retroativa.

Em sede de Apelação, ID 9717915/16, o Ministério Público

pleiteou, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que se reconheça a ocorrência do crime de furto em sua forma consumada, art. 155, caput, do CPB, aplicando-se ao caso o que previsto na Súmula 582 do STJ uma vez que o bem subtraído efetivamente saiu da esfera de vigilância da vítima.

Em contrarrazões, ID 9717917, manifestou-se a Defensoria Pública pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 9933082, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante, Ministério Público, com a sentença que condenou o apelado, Thiago Henrique Prachedia Gonçalves, pela prática do crime de furto tentado, requerendo sua condenação pelo crime de furto na modalidade consumada
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Em tese única, requer o representante do órgão Ministerial que se promova reforma da sentença penal condenatória e se reconheça que o crime praticado pelo apelado se deu na modalidade consumada, uma vez que o bem da vítima saiu de sua posse e vigilância, em conformidade com o que determina a Súmula 582 do STJ.

Entendo que há que ser dado provimento ao apelo uma vez que o crime de furto, assim como o de roubo, se consuma com a simples retirada da
res
da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, uma vez que o bem subtraído da vítima só foi recuperado após diligência policial, ainda em poder do apelado.

Acerca da matéria, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA - INVIABILIDADE - RETIRADA DOS BENS DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O crime de furto se consuma pela "retirada do bem da esfera de posse e disponibilidade do ofendido, mesmo que por reduzido lapso de tempo" (RESP 1.499.050 - Recurso Repetitivo - STJ). (TJ-MG - APR: 10105170023755001 MG, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 02/03/0020, Data de Publicação: 11/03/2020)

Acerca da questão, imperioso destacar ser cediço o entendimento de que o

ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio

(amotio
), segundo a qual o crime de furto, assim como o de roubo, crimes de natureza patrimonial, se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou ainda que

haja perseguição policial, bastando à configuração somente que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância

da vítima.

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal o apelado teve a posse do bem, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva
,

razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de furto, como alegado pelo representante do órgão ministerial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada.”

Portanto, há que ser dado provimento ao apelo, razão pela qual passo agora a uma nova dosimetria e, por reconhecer escorreita a análise das circunstâncias judiciais procedida pelo magistrado singular, a adoto como razão de decidir, restando a pena base do apelante assim cominada,
verbis
:

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo à individualização da pena do réu:

O réu agiu com culpabilidade normal ao delito, não havendo plus em sua conduta capaz de exasperar esta circunstância;

Não registra antecedentes criminais;

Conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação;

Motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do dinheiro/bens de modo fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

Circunstâncias um pouco acima do mínimo, por entender que o delito de furto na modalidade inopino de certa forma demonstra uma maior audácia do acusado, o qual comete o delito na frente da própria vítima, podendo vir causar certo temor na mesma, em que pese não caracterizar o crime de roubo;

Consequências normais ao delito, nada tendo a valorar, portanto;

A vítima em nada influenciou a prática do delito.

Assim sendo, diante das circunstâncias do crime serem prejudiciais no caso concreto, hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, de forma que reduzo a pena anterior em 03 (três) meses, encontrando assim o lapso temporal de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Sem agravantes.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime aberto.

As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do denunciado possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB, desse modo, considerando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, sendo: Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprido pelo réu conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara das Penas Alternativas, sendo desde já concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
revendo a sentença atacada para condenar o apelado pela prática do crime de furto em sua forma consumada, art. 155,
caput
, do CPB, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022